Tribunal: CARF
Processo: 19515.008288/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008288/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MONDI ARTIGOS DO LAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
SÚMULA CARF No 99.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-
se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o
recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
A alegação do sujeito passivo de existência de vício formal não tem o condão
de anular o lançamento que ocorreu de forma regular, atendendo os requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e sem que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 do mesmo diploma.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008288/2008-54
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008288/2008-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MONDI ARTIGOS DO LAR
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SPOI – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para declarar a
decadência das competências 01/2003 a 05/2003, 07/2003 e 08/2003, conforme apurado nos
levantamentos “A02” e “A03”.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 24/32), a ora recorrente teria deixado de
recolher as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados em decorrência de rescisão do contrato de trabalho (01/2003 a 08/2003), sobre as
remunerações pagas pelo contribuinte a título de pró-labore (01/2003 e 02/2003), sobre as
remunerações do 13° salário, além de ter aplicado erroneamente alíquota de 1% no que se refere
à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa (SAT/RAT).
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f. 117/126), a instância
“a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
BASES
DE
CÁLCULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
e
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Constituem bases de cálculo de contribuição previdenciária as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados a seu serviço, destinadas
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades, bem como
as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, observado o disposto no parágrafo 9° do artigo 28.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. RECOLHIMENTO
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008288/2008-54

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, a
contribuição a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. PARECER.
PGFN/CAT
11°
1.617/2008.
PAGAMENTO
PARCIAL
ANTECIPADO.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os
artigos 45, e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de prescrição e
decadência, razão pela qual deve ser aplicado O prazo decadencial
de cinco anos, previsto no CTN.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro
do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
O recolhimento parcial antecipado enseja a aplicação do artigo
150, § 4° do CTN, enquanto que a sua ausência implica a aplicação
do art. 173, I, do CTN.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. LEI 6.830/80.
Os relatórios REPLEG-Relatório de Representantes Legais e
VÍNCULOS-Relação pela qual qualquer alteração que se faça nos
mesmos deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo
que ela ocupava e ao período de atuação
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser
encaminhadas para o endereço do domicílio tributário do sujeito
passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente em Parte (f. 191/192)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/10/2009, recurso
voluntário (f. 211/226), replicando as únicas três teses arguidas em sede de impugnação: ter sido
a exigência fulminada pela decadência, padecer o lançamento de vício de natureza formal e
inexistir responsabilidade dos sócios pelo pagamento da multa aplicada. Pleiteou a
improcedência da autuação e, ao final, reiterou fossem as publicações realizadas em nome do
causídico subscritor da peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de apreciar as preliminares suscitadas registro, conforme já consignado
pela DRJ, ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas
ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete
sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008288/2008-54

I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Diz a recorrente que “(...) fez o recolhimento de suas contribuições
previdenciárias sob o código 2100 referente a todas as competências do ano de 2003” (f. 215), o
que configuraria o pagamento parcial, apto a atrair o prazo decadencial quinquenal previsto no
§4o do art. 150 do CTN.
Contudo, no caso das competências 06/2003 e 09/2003 a 13/2003, os valores
recolhidos se referem apenas às contribuições devidas pelos segurados, não havendo qualquer
recolhimento (ainda que parcial) das contribuições patronais de 20% e da contribuição ao
SAT/RAT incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados – “vide”
discriminativo analítico do débito às f. 6/10. Da mesma maneira, não houve recolhimento de
valores específicos relativos a contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais nas competências 01/2003 e 02/2003, a caracterizar o pagamento
antecipado e atrair a aplicação do §4° do art. 150 do CTN.
Como bem lançado pela instância “a quo”, quando do reconhecimento da
decadência parcial,
4.12. Dessa forma, com fundamento no art. 173, I, do CTN,
os valores lançados nas competências 06/2003 e 09/2003 a
13/2003, devem permanecer no Auto de Infração, já que
esses créditos poderiam ter sido constituídos até 31/12/2008,
ao passo que o presente lançamento realizou-se em
18/12/2008, com a ciência pessoal do sujeito passivo (fls.
02).
4.13. Quanto ao levantamento “RCL” que se refere às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais (hipótese de incidência diversa da
contribuição do segurado empregado), competências 01/2003
e 02/2003, também não houve qualquer recolhimento, razão
pela qual elas também devem permanecer no lançamento, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
4.14. Já com relação às contribuições lançadas nas
competências 01/2003 a 05/2003, 07/2003 e 08/2003,
exceção feita ao levantamento “RCI” (competências 01/2003
e 02/2003), observa-se que há valores recolhidos que são
pertinentes às contribuições lançadas sob as rubricas
“Empresa” e “Sat/Rat”, razão pela qual há que se aplicar a
elas a regra do art. l50,§ 4°, do CTN,
4.15. Ficam, portanto, excluídas do lançamento as
contribuições integrantes dos levantamentos “A02” e “A03” e
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008288/2008-54

referentes às competências 01/2003 a 05/2003, 07/2003 e
08/2003. (f. 198)
Assim, há não de ser acolhida a preliminar de decadência, para além do que
já fora declarado pela instância “a quo”.
I.2 – DA NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Suscita a recorrente que “nem mesmo as competências 12 e 13 de 2003
poderão ser exigidas (...), porque existe um vício formal no lançamento (...), [porquanto] apenas
genericamente, invocou-se a Lei 8.121/91 e o Decreto 3.048/99” (f. 216).
Compulsando a documentação acostada, fica claro ter sido a exigência
escorreitamente fundamentada, com identificação de cada um dos fatos ensejadores da autuação
– “vide” f. 20/21. Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
I.3 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA RECORRENTE
A recorrente acertadamente assevera que “a responsabilidade, seja ela solidária
ou subsidiária, imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos pelo Código
Tributário Nacional” (f. 221); entretanto, equivocadamente, crê que os sócios listados na Relação
de Vínculos às f. 23 estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à
pessoa jurídica, ora recorrente.
Indigitado documento esclarece tão-somemnte “lista[r] todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou näo, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.” (f. 23)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 23 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, não há como
acolher o pleito da recorrente.
II – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008288/2008-54

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital